Tribunal: TJSP
Processo: 1059809-35.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Negativa de contratação – Empréstimo consignado e refinanciamento – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
DEVOLUÇÃO RECURSAL – Ausência de insurgência recursal que torna incontroverso, in casu, o acolhimento parcial do pleito declaratório – Questão que, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Negativa de contratação – Empréstimo consignado e refinanciamento – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
DEVOLUÇÃO RECURSAL – Ausência de insurgência recursal que torna incontroverso, in casu, o acolhimento parcial do pleito declaratório – Questão que, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum, não será apreciada por esta Corte.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Inteligência da tese erigida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS – Devolução que deve ser feita de maneira simples – Banco que, crendo na higidez das avenças, efetivamente liberou importâncias em prol da consumidora – Ausência de má-fé da instituição financeira, ainda que na acepção contrária à boa-fé objetiva – RECURSO DO RÉU PROVIDO.
DANOS MORAIS – Ausência de repercussões gravosas ao ponto de lesar os direitos da personalidade – Autora que se viu, ainda que a contragosto, beneficiada pela disponibilização de créditos em sua conta, nos importes de R$ 2.215,05 e R$ 763,46 – Impacto econômico neutralizado pelo proveito oriundo das quantias depositadas na conta do demandante – Demora de mais de três anos para a autora vir à juízo – Danos morais não configurados – Precedentes desta Colenda Câmara – Sentença mantida – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
CONCLUSÃO – RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.